Tribunal: CARF
Processo: 10925.901060/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901060/2011-34
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.348 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2007
COFINS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO ONERADOS. FRETES.
DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de insumos não onerados pelo PIS e pela
COFINS é uma operação autônoma em relação à aquisição destes insumos.
Isto porque, são regimes distintos dos insumos não onerados. Portanto, os
fretes para transporte de insumos que não sofrem a tributação do PIS e da
Cofins geram direito ao crédito d não-cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901060/2011-34
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.348 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.901060/2011-34

Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3402-009.365, de 29 de
outubro de 2021, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
POSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL AO PROCESSO PRODUTIVO.
Os fretes de aquisição de insumos geram direito ao crédito como serviço-insumo dada a
sua essencialidade ao processo produtivo. A pessoa jurídica poderá descontar créditos
em relação aos serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. FRETE DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA
REVENDA. INTEGRADO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O crédito relativo ao frete de aquisição de bem para revenda integra o seu custo de
aquisição e tem sua apuração vinculada à tributação do bem transportado.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO PIS/COFINS. RESP No 1.768.415.
RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.768.415, em sede de Recursos Repetitivos, fixou a
tese de correção do crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido de
ressarcimento
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo defendeu que o frete incidente na
aquisição de produtos desonerados, para revenda, pode gerar crédito de PIS e Cofins.
O recurso especial foi admitido e a Fazenda Pública apresentou suas
contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, a matéria foi prequestionada e identifico a dissonância
jurisprudencial com o Acórdão no 9303-012.179. De forma que passo ao mérito.
Mérito
O Cerne da questão se restringe a validar a tomada de créditos sobre fretes pagos
na aquisição de bens para revenda, em que os bens transportados não sofreram a tributação do
PIS/Pasep e da Cofins.
Esse tema já foi enfrentado diversas vezes por esse relator e sempre votei no
sentido que não há crédito neste caso.
Porém, após revisitar a matéria e por restar constantemente vencido, resolvi
mudar de opinião. Tendo por base o princípio da Colegialidade, me filio ao entendimento da
maioria do Colegiado e reconheço o direito ao crédito de fretes pagos na aquisição de bens, os
quais não sofreram a tributação do PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.348 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.901060/2011-34

Nos termos do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, utilizo a ratio
decidendi do Acórdão no 9303-012.179, da relatoria do i. Conselheiro Valcir Garsen, mutatis
mutandis, como se minha fosse para fundamentar a decisão, verbis:
A questão de mérito se dá em relação ao direito de crédito sobre as despesas de frete na
aquisição de combustíveis para a revenda.
A atividade do Contribuinte consiste na revenda de combustíveis e lubrificantes. A
autoridade administrativa fiscal glosou as despesas com frete, pois entende que como o
combustível está sujeito ao regime monofásico e não gera direito a crédito de PIS e
COFINS na aquisição pelo revendedor, as despesas com o frete também não geram esse
direito visto que compõe o custo de aquisição do combustível.
Com a devida vênia a esse entendimento, entende-se correta a decisão ora recorrida. Na
análise dos autos e da legislação verifica-se que o art. 3o, I, b, das Lei no 10.637/2002 e
Lei no 10.833/2003, prevê a tomada de crédito correspondente aos produtos adquiridos
para revenda, excetuando o direito ao crédito da aquisição de combustíveis (entre outros
produtos) no regime monofásico.
Ocorre que no presente feito trata-se de custo de contratação de serviços de fretes de
outra pessoa jurídica (transportadora) e esse frete, na condição de receita é tributado
pela contribuição ao PIS e COFINS. Ou seja, são duas notas fiscais distintas, uma para a
distribuidora (no regime monofásico), outra nota fiscal é para o transportador, que é
tributado pelo regime da não-cumulatividade de PIS e COFINS. Considera-se que o
frete nestes autos é uma operação autônoma em relação a aquisição do combustível, são
custos de aquisição de serviços de fretes e não custo de aquisição de combustível.
Salienta-se que a empresa vendedora dos combustíveis (distribuidora) não entrega os
produtos no estabelecimento do Contribuinte (revendedor). Este é que contrata serviços
de frete de terceiros para que o produto chegue até seu estabelecimento e que seja
destinado à venda. A questão é que a restrição ao crédito se refere apenas em relação ao
combustível, pois está sujeito à alíquota zero, e não em relação ao serviço de frete que é
sim tributado.
No mesmo sentido, a título ilustrativo, cito o recente Acórdão no 9303-013.756, de
15/03/2023.
Forte nestas breves considerações, voto por conhecer do recurso e no mérito dar
provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 473
DF CARF MF
Original